Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-27.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Prestação de Serviços Médicos Veterinários – Ação de indenização por danos materiais e morais com reconvenção – Sentença julgou improcedente ambas as demandas – Apelo dos autores/reconvindos – CDC – Aplicabilidade – Todavia, mesmo em sendo de consumo a relação havida entre as partes, cumpria aos autores fazer prova do nexo causal entre morte de seu animal de estimação e a

Ementa:
Apelação – Prestação de Serviços Médicos Veterinários – Ação de indenização por danos materiais e morais com reconvenção – Sentença julgou improcedente ambas as demandas – Apelo dos autores/reconvindos – CDC – Aplicabilidade – Todavia, mesmo em sendo de consumo a relação havida entre as partes, cumpria aos autores fazer prova do nexo causal entre morte de seu animal de estimação e a prestação de serviços, como já assentado em iterativa jurisprudência. Autores/reconvindos que não se desincumbiram de seu ônus. De fato, nada há nos autos a indicar que veterinário tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, modalidades de culpa. Responsabilidade do veterinário é de meio e não de resultado. Disso resulta que a responsabilidade, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre, como já assentado em abalizada doutrina e iterativa jurisprudência, de mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberia, pois, aos proprietários do animal, demonstrarem que o resultado do procedimento teve por causa, negligência, imprudência ou imperícia do veterinário, o que não aconteceu. Perícia inconclusiva. Relativamente à clínica corré, os dados coligidos nos autos apontam que apenas recebeu o corpo do animal para congelamento, sendo certo que não recebeu qualquer prestação pecuniária dos autores ou mesmo foi contratada por eles para execução do procedimento de eutanásia. Bem por isso, à mingua de qualquer relação entre as partes, não há como se imputar à Clínica corré qualquer responsabilidade pelo evento relatado na inicial. – Falha no dever de informação – Inocorrência – Remuneração do assistente técnico – Na dicção do art. 94 do CPC/2015, as despesas abrangem não só as custas processuais, como também a remuneração do assistente técnico. Destarte, e uma vez comprovado o desembolso pelo co-suplicado à sua assistente técnica, de rigor a condenação dos suplicantes ao reembolso respectivo. – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1001760-27.2015.8.26.0006
Registro: 2020.0000180792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001760-27.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
EDUARDO CRUZ ORTENZIA e ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS, são
apelados VAMPRE COBAIXO GIROTTO e OFFICE DOG VETERINÁRIA
LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera
APTE.: Luis Eduardo Cruz Ortenzia e outra
APDA.: Vampre Cobaixo Girotto e outro
JUÍZA: Luciana Mendes Simões Botelho
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8195
EMENTA: Apelação
Prestação de Serviços Médicos
Veterinários Ação de indenização por danos materiais e
morais com reconvenção Sentença julgou improcedente
ambas as demandas Apelo dos autores/reconvindos
CDC Aplicabilidade Todavia, mesmo em sendo de
consumo a relação havida entre as partes, cumpria aos
autores fazer prova do nexo causal entre morte de seu
animal de estimação e a prestação de serviços, como já
assentado em iterativa jurisprudência. Autores/reconvindos
que não se desincumbiram de seu ônus. De fato, nada há
nos autos a indicar que veterinário tenha agido com
imprudência, negligência ou imperícia, modalidades de
culpa. Responsabilidade do veterinário é de meio e não de
resultado. Disso resulta que a responsabilidade, embora
contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre,
como já assentado em abalizada doutrina e iterativa
jurisprudência, de mero insucesso no diagnóstico ou no
tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberia, pois, aos
proprietários do animal, demonstrarem que o resultado do
procedimento teve por causa, negligência, imprudência ou
imperícia do veterinário, o que não aconteceu. Perícia
inconclusiva. Relativamente à clínica corré, os dados
coligidos nos autos apontam que apenas recebeu o corpo do
animal para congelamento, sendo certo que não recebeu
qualquer prestação pecuniária dos autores ou mesmo foi
contratada por eles para execução do procedimento de
eutanásia. Bem por isso, à mingua de qualquer relação
entre as partes, não há como se imputar à Clínica corré
qualquer responsabilidade pelo evento relatado na inicial.
Falha no dever de informação
Inocorrência

Remuneração do assistente técnico Na dicção do art. 94
do CPC/2015, as despesas abrangem não só as custas
processuais, como também a remuneração do assistente
técnico. Destarte, e uma vez comprovado o desembolso
pelo co-suplicado à sua assistente técnica, de rigor a
condenação dos suplicantes ao reembolso respectivo.
Sentença mantida Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
A r. sentença de fls. 622/628, cujo relatório se adota, complementada
pela decisão de fls. 633/634, por força de embargos de declaração, julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, movida por LUIS
EDUARDO CRUZ ORTENZIA e ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS
em face de VAMPRE COBAIXO GIROTTO e OFFICE DOG VETERINÁRIA
LTDA.
Sucumbentes, os autores foram condenados ao pagamento das custas
processuais, bem como com as despesas havidas com o pagamento dos honorários
periciais e do assistente técnico desembolsados no processo (art. 84, CPC), além dos
honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa para cada qual.
De igual modo, também julgou improcedentes os pedidos
reconvencionais formulados por VAMPRE COBAIXO GIROTTO contra LUIS
EDUARDO CRUZ ORTENZIA e ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS.
Por conta da sucumbência na reconvenção, o reconvinte foi condenada a
pagar as custas da reconvenção, bem como os honorários advocatícios do patrono
dos autores/reconvindos, arbitrados em 10% sobre o valor da causa atribuído à
reconvenção.
Considerou a douta julgadora de primeiro grau que:
“(...) Como cediço, a responsabilidade do médico veterinário, prestador
de serviços, é subjetiva, na forma do artigo 14, parágrafo 4o do Código de Defesa
do Consumidor, sendo indispensável, pois, para imputação daquela, a efetiva
comprovação da ocorrência de culpa, ônus a que se atribui aos autores.
No caso, porém, os elementos probatórios coligidos nos autos não
apontam ter o réu agido com imprudência, negligência ou imperícia.
De efeito, para dirimir a controvérsia, a prova pericial foi determinada.
No entanto, o resultado desta foi inconclusivo, considerando que o Sr. Perito
apontou que somente com a realização do exame toxicológico seria possível
comprovar a utilização (ou não) dos fármacos apontados no documento de fls. 242
(prontuário de eutanásia juntado pelo corréu), ou seja, somente o exame
toxicológico poderia concluir, de forma inequívoca, se a eutanásia foi ou não
realizada pelo corréu (fls. 471).
Tal afirmação do Sr. Perito foi confirmada pela testemunha Guilherme
Durante Cruz, ouvido em juízo às fls. 537/538, subscritor do laudo de necrópsia que
os autores juntaram com a inicial (fls. 91/94). De efeito, alegou referida testemunha
que: "Não cheguei a fazer o exame toxicológico. Para saber efetivamente se
ocorreu ou não a eutanásia química, é imprescindível a realização do exame
toxicológico. Esse exame não foi feito porque não foi solicitado. Eu não realizo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exame toxicológico, sendo que é feito por veterinário de outra especialidade. A
necrópsia por vezes dá discretos indícios da realização da eutanásia química, a
qual somente é efetivamente constatada com a realização do exame toxicológico. A
necrópsia tem como constatar se a causa mortis foi por asfixia e no caso esta não
foi a causa mortis. As substâncias xilazina e quetamina não são identificadas numa
necrópsia. A substância cloreto de potássio não é identificada na necrópsia. O
quadro de insuficiência respiratória é compatível com o procedimento de eutanásia
química. O quadro de insuficiência respiratória causa sofrimento ao animal apenas
quando é prolongado. Quando é realizada a eutanasia química, a insuficiência
respiratória é extremamente rápida. Em alguns casos de eutanásia química é
possível verificar evidencias macroscópicas, no caso, por exemplo, de utilização de
anestésicos barbitúricos, desde que usados em alta quantidade. A eutanásia química
com a utilização das substâncias xilazina e quetamina é altamente recomendável, a
aplicação é intravenosa e a morte ocorre em questão de segundos, sem sofrimento
para o animal".
No mais, a testemunha arrolada pelo corréu, Lucilene Aparecida
Cavalcante, ouvida às fls. 539/540, que trabalhou na clínica Local Dog, confirmou
que o requerido trabalhava como autônomo nesta clínica, tendo ele nesta chegado
no dia dos fatos, por volta das 16:00 horas, parado o carro e pedido ajuda para que
esta o ajudasse a carregar o animal de grande porte que estava no porta-malas.
Alegou que ambos carregaram o animal do carro até o interior da clínica, onde o
procedimento de eutanásia foi realizado. Disse que como na clínica não há local
para refrigeração/congelamento, depois do procedimento colocaram o animal
novamente no veículo, tendo o corréu ido embora por volta das 17:00 horas, não
tendo neste dia recebido qualquer ligação dos requerentes (fls. 539/540).
As testemunhas arroladas pelos autores, de seu turno, nada
comprovaram em relação aos fatos alegados na inicial.
De efeito, a testemunha Renata Andrea Marchiani, ouvida às fls.
535/535, alegou que no dia dos fatos estava a pé e viu o corréu chegar por volta das
16:00 horas com seu veículo na clínica Local Dog, sendo que ele saiu do carro e
nada pegou e que, no tempo de abrir o farol, atravessar a rua e seguir, não
observou o réu retornar ao veículo.
Todavia, tal conduta foi justificada pelo fato de ter ido o corréu pedir
ajudar para a funcionária da clínica Local Dog para retirar o animal do veículo,
sendo que a própria testemunha arrolada pelos autores, Luiz Antonio Agnelli,
ouvido à fl. 535, afirmou em juízo que o animal deveria pesar por volta de 60kg e
que não era possível que uma só pessoa carregasse o animal.
Portanto, o conjunto probatório como um todo não revela ter o
requerido agido com negligência, imprudência ou imperícia.
De efeito, nada há que indique nos autos que o procedimento de
eutanásia descrito no prontuário de fls. 242 não tenha sido realizado. De seu turno,
a prova concluiu que as substâncias descritas deste documento são altamente
recomendáveis para a realização deste procedimento de eutanásia química, nada
apontando tenha a cachorro de estimação dos autores padecido por qualquer tipo
de sofrimento.
Não se olvida, ainda, que todo aquele que se dedica à prática
veterinária assim o faz por gostar de animais, não sendo crível que o veterinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corréu teria deliberadamente deixado o animal morrer por asfixia no porta-malas
de seu veículo ao invés de realizar o procedimento de eutanásia que havia sido
ajustado com os autores, ainda mais à míngua de qualquer prova contundente que
assim o indicasse.
Quanto ao documento juntado tardiamente pelos autores após a
audiência de instrução, através do qual eles sustentam que a clínica Local Dog não
teria autorização para realização do procedimento de eutanásia, deve-se pontuar
que se trata de questão administrativa e que esta clínica não faz parte do polo
passivo da ação, além do que dispõe o artigo 7o da Resolução no 1000 do Conselho
Federal de Medicina Veterinária que os animais deverão ser submetidos à
eutanásia em ambiente tranquilo e adequado, respeitando o comportamento da
espécie em questão, nada havendo nos autos no sentido de que tal ambiente não
tenha sido observado.
A questão relativa à falta de informações sustentada pelos autores
também não resultou comprovada, considerando que o procedimento foi feito em
um final de semana prolongado, no dia 22 de novembro de 2014, tendo os autores
retirado o animal da clínica corré dois dias após, em 24 de novembro de 2014 (fls.
46).
Quanto à clínica corré (Office Dog Veterinária), os autores não
demonstraram em qualquer momento terem contratado esta para a realização da
eutanásia, sendo que o documento por eles juntado a fls. 46, assim como a prova
oral produzida nos autos, apenas revela que esta clínica recebeu o animal, já em
óbito, após o procedimento de eutanásia ter sido feito na clinica Local Dog, para
acondicionamento e refrigeração.
Assim, não tendo o corréu Vampre agido com imprudência, negligência
ou imperícia, bem como não tendo a corré Office Dog qualquer participação nos
fatos alegados na inicial, conclui-se estarem ausentes os pressupostos da
responsabilidade civil no caso em apreço, não havendo que se falar em indenização
por danos materiais e morais, impondo-se, por consequência, a improcedência dos
pedidos iniciais.
Passa-se à análise do pedido reconvencional.
Não estão presentes os requisitos para a repetição do indébito previsto
no artigo 940 do Código Civil, que tem como pressuposto a cobrança indevida de
dívida já paga, no todo ou em parte, o que, decerto, não é o caso dos autos.
Não merece acolhimento, também, o pedido de danos materiais
consistentes no ressarcimento dos honorários pagos pelo réu reconvinte à médica
veterinária que elaborou o parecer contraposto ao relatório necroscópico que
instruiu a inicial (fls. 243/251).
Isto porque a relação jurídica entre o corréu e a médica veterinária que
fez o parecer não vincula terceiros. Não se pode atribuir o encargo a quem não fez
parte da avença.
Anoto que somente seria possível o ressarcimento no caso de valor
despendido com assistente técnico, o que não é o caso.
Por fim, improcede o pedido de indenização por danos morais.
Isto porque o réu reconvinte não demonstrou nos autos que os fatos
repercutiram negativamente na sua imagem, abalando o seu conceito profissional,
reduzindo a sua clientela e os seus rendimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, o ajuizamento de ação contra si, ainda que julgada
improcedente, configura mero dissabor ou aborrecimento, que não repercute na
esfera moral da sua personalidade, ante a ausência de elementos probatórios que
concluam em sentido inverso.”.
Irresignados, insurgem-se os autores (fls. 637/648) contra r. sentença,
alegando, em apertada síntese, que houve, in casu, falha na prestação dos serviços
médicos veterinários por parte dos suplicados (fls. 641).
Asseveram que o médico-veterinário agiu com culpa, violando o direito
de informação adequada e clara sobre o procedimento de eutanásia, na medida em
que deixou de apresentar o prontuário de atendimento do cão e o número de lote dos
medicamentos utilizados no procedimento (fls. 642).
Ademais, o procedimento foi realizado em local não autorizado o para a
prática de eutanásia.
Argumentam que, nos termos do e-mail enviado pelo Conselho Regional
de Medicina Veterinária (fls. 546), referida clínica somente possuía licença para a
realização de banho, tosa, creche, alojamento para animais, ambulatório veterinário
e comércio de medicamentos (fls. 643/644).
Portanto, alega que houve, in casu, infringência ao art. 8o. da Resolução
n. 1.015 do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Destarte, insiste que deve haver, in casu, o reconhecimento da
responsabilidade pessoal e solidária do veterinário, pelo vício na prestação dos
serviços.
Outrossim, a r. sentença considerou válido o prontuário de fls. 242,
documento produzido unilateralmente pelo veterinário, que contém o nome de uma
terceira clínica “Alerta Pet”, com o que não concordam.
Sustentam que se houve a realização da eutanásia, o procedimento foi
feito de forma negligente pelo médico veterinário, sendo certo, por outro lado, que
os autores não foram suficientemente informados, existindo, portanto, violação aos
direitos da personalidade dos suplicantes (fls. 645).
Aduzem que o animal fazia parte da família, sendo inadmissível o
tratamento sem o mínimo de cautela e sem as informações adequadas de como foi
realizado o procedimento, além do fato de ter sido realizado em clínica não
autorizada.
Ademais, pelo ajuste o veterinário deveria executar o procedimento na
clínica corré, que está localizada no bairro da Moóca, local que possuía
infraestrutura adequada para atendimento de cães de grande porte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Insistem, pois, que houve violação ao dever de informação e ao princípio
da boa-fé, pelo que a r. sentença merece ser reformada.
Outrossim, insurgem-se em relação à condenação ao pagamento dos
honorários do assistente técnico do suplicado, alegando que referido profissional foi
por ele contratado, o qual deve arcar com o pagamento dos custos respectivos (fls.
647).
Por outro lado, não houve comprovação dos gastos expendidos.
Bem por isso, requerem o afastamento da condenação imposta a tal
título (fls. 648).
Ante o exposto, pugnam pelo provimento do recurso, para que a r.
sentença seja reformada nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 649/650).
Contrarrazões a fls. 654/658 e 659/663.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Consigno, outrossim, que o reconvinte não recorreu da r. sentença,
conformando-se via de consequência, com o desfecho dado à demanda pelo Juízo a
quo.
Isso assentado, observo, com a máxima vênia aos apelantes, que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que
adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. 1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio. 2. Ressalta-se que
"pode o Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou ratificar os fundamentos
da sentença como razão de decidir do acórdão sem que isso represente omissão ou
ausência de motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
19/03/2014). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que se
impugna acórdão de apelação que não apreciou analiticamente as teses defensivas,
limitando-se a adotar os fundamentos da sentença condenatória. II. Regimento
Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada. III. Tendo o magistrado
singular examinado todas as alegações oferecidas em sede de apelação, e havido a
adoção de tais fundamentos no acórdão conforme disposição autorizativa expressa
do Regimento Interno do Tribunal, não se constata o constrangimento alegado. IX.
Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A hipótese retrata situação peculiar
encontrada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo
Regimento Interno permite ao Desembargador Relator ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, caso entenda que esta não seja passível de reforma. 2. No caso,
ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator externou as suas
convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto. 3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao
disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos
que levaram o Tribunal de origem a manter o édito repressivo foram externados no
acórdão objurgado, viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e
controle cabíveis. 4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença (fls.
622/628), complementada pela decisão de fls. 633/634, que bem apreciou a lide,
verbis:
“(...) É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.
Alegam os autores que o procedimento de eutanásia de seu cachorro de
estimação não foi realizado pelo corréu, o qual teria falecido por insuficiência
respiratória no porta-malas do carro do veterinário, enquanto este atendia na
clínica Local Dog, tendo chegado na clínica corré já em óbito.
O corréu, de seu turno, afirma que a eutanásia foi realizada na clínica
Local Dog e, após, levado para a clínica corré, já em óbito, por ter esta sistema de
refrigeração para animal de grande porte, o que inexistia na clínica Local Dog.
A corré Office Dog Veterinária, de seu turno, alega que não tem
qualquer relação com os autores, tendo apenas recebido o animal, já em óbito, para
acondicionamento e posterior cremação.
Como cediço, a responsabilidade do médico veterinário, prestador de
serviços, é subjetiva, na forma do artigo 14, parágrafo 4o do Código de Defesa do
Consumidor, sendo indispensável, pois, para imputação daquela, a efetiva
comprovação da ocorrência de culpa, ônus a que se atribui aos autores.
No caso, porém, os elementos probatórios coligidos nos autos não
apontam ter o réu agido com imprudência, negligência ou imperícia.
De efeito, para dirimir a controvérsia, a prova pericial foi determinada.
No entanto, o resultado desta foi inconclusivo, considerando que o Sr. Perito
apontou que somente com a realização do exame toxicológico seria possível
comprovar a utilização (ou não) dos fármacos apontados no documento de fls. 242
(prontuário de eutanásia juntado pelo corréu), ou seja, somente o exame
toxicológico poderia concluir, de forma inequívoca, se a eutanásia foi ou não
realizada pelo corréu (fls. 471).
Tal afirmação do Sr. Perito foi confirmada pela testemunha Guilherme
Durante Cruz, ouvido em juízo às fls. 537/538, subscritor do laudo de necrópsia que
os autores juntaram com a inicial (fls. 91/94). De efeito, alegou referida testemunha
que: "Não cheguei a fazer o exame toxicológico. Para saber efetivamente se
ocorreu ou não a eutanásia química, é imprescindível a realização do exame
toxicológico. Esse exame não foi feito porque não foi solicitado. Eu não realizo o
exame toxicológico, sendo que é feito por veterinário de outra especialidade. A
necrópsia por vezes dá discretos indícios da realização da eutanásia química, a
qual somente é efetivamente constatada com a realização do exame toxicológico. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necrópsia tem como constatar se a causa mortis foi por asfixia e no caso esta não
foi a causa mortis. As substâncias xilazina e quetamina não são identificadas numa
necrópsia. A substância cloreto de potássio não é identificada na necrópsia. O
quadro de insuficiência respiratória é compatível com o procedimento de eutanásia
química. O quadro de insuficiência respiratória causa sofrimento ao animal apenas
quando é prolongado. Quando é realizada a eutanasia química, a insuficiência
respiratória é extremamente rápida. Em alguns casos de eutanásia química é
possível verificar evidencias macroscópicas, no caso, por exemplo, de utilização de
anestésicos barbitúricos, desde que usados em alta quantidade. A eutanásia química
com a utilização das substâncias xilazina e quetamina é atalmente recomendável, a
aplicação é intravenosa e a morte ocorre em questão de segundos, sem sofrimento
para o animal".
No mais, a testemunha arrolada pelo corréu, Lucilene Aparecida
Cavalcante, ouvida às fls. 539/540, que trabalhou na clínica Local Dog, confirmou
que o requerido trabalhava como autônomo nesta clínica, tendo ele nesta chegado
no dial dos fatos, por volta das 16:00 horas, parado o carro e pedido ajuda para
que esta o ajudasse a carregar o animal de grande porte que estava no porta-malas.
Alegou que ambos carregaram o animal do carro até o interior da clínica, onde o
procedimento de eutanásia foi realizado. Disse que como na clínica não há local
para refrigeração/congelamento, depois do procedimento colocaram o animal
novamente no veículo, tendo o corréu ido embora por volta das 17:00 horas, não
tendo neste dia recebido qualquer ligação dos requerentes (fls. 539/540).
As testemunhas arroladas pelos autores, de seu turno, nada
comprovaram em relação aos fatos alegados na inicial.
De efeito, a testemunha Renata Andrea Marchiani, ouvida às fls.
535/535, alegou que no dia dos fatos estava a pé e viu o corréu chegar por volta das
16:00 horas com seu veículo na clínica Local Dog, sendo que ele saiu do carro e
nada pegou e que, no tempo de abrir o farol, atravessar a rua e seguir, não
observou o réu retornar ao veículo.
Todavia, tal conduta foi justificada pelo fato de ter ido o corréu pedir
ajudar para a funcionária da clínica Local Dog para retirar o animal do veículo,
sendo que a própria testemunha arrolada pelos autores, Luiz Antonio Agnelli,
ouvido à fl. 535, afirmou em juízo que o animal deveria pesar por volta de 60kg e
que não era possível que uma só pessoa carregasse o animal.
Portanto, o conjunto probatório como um todo não revela ter o
requerido agido com negligência, imprudência ou imperícia.
De efeito, nada há que indique nos autos que o procedimento de
eutanásia descrito no prontuário de fls. 242 não tenha sido realizado. De seu turno,
a prova concluiu que as substâncias descritas deste documento são altamente
recomendáveis para a realização deste procedimento de eutanásia química, nada
apontando tenha a cachorro de estimação dos autores padecido por qualquer tipo
de sofrimento.
Não se olvida, ainda, que todo aquele que se dedica à prática
veterinária assim o faz por gostar de animais, não sendo crível que o veterinário
corréu teria deliberadamente deixado o animal morrer por asfixia no porta-malas
de seu veículo ao invés de realizar o procedimento de eutanásia que havia sido
ajustado com os autores, ainda mais à míngua de qualquer prova contundente que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assim o indicasse.
Quanto ao documento juntado tardiamente pelos autores após a
audiência de instrução, através do qual eles sustentam que a clínica Local Dog não
teria autorização para realização do procedimento de eutanásia, deve-se pontuar
que se trata de questão administrativa e que esta clínica não faz parte do polo
passivo da ação, além do que dispõe o artigo 7o da Resolução no 1000 do Conselho
Federal de Medicina Veterinária que os animais deverão ser submetidos à
eutanásia em ambiente tranquilo e adequado, respeitando o comportamento da
espécie em questão, nada havendo nos autos no sentido de que tal ambiente não
tenha sido observado.
A questão relativa à falta de informações sustentada pelos autores
também não resultou comprovada, considerando que o procedimento foi feito em
um final de semana prolongado, no dia 22 de novembro de 2014, tendo os autores
retirado o animal da clínica corré dois dias após, em 24 de novembro de 2014 (fls.
46).
Quanto à clínica corré (Office Dog Veterinária), os autores não
demonstraram em qualquer momento terem contratado esta para a realização da
eutanásia, sendo que o documento por eles juntado a fls. 46, assim como a prova
oral produzida nos autos, apenas revela que esta clínica recebeu o animal, já em
óbito, após o procedimento de eutanásia ter sido feito na clinica Local Dog, para
acondicionamento e refrigeração.
Assim, não tendo o corréu Vampre agido com imprudência, negligência
ou imperícia, bem como não tendo a corré Office Dog qualquer participação nos
fatos alegados na inicial, conclui-se estarem ausentes os pressupostos da
responsabilidade civil no caso em apreço, não havendo que se falar em indenização
por danos materiais e morais, impondo-se, por consequência, a improcedência dos
pedidos iniciais.
Passa-se à análise do pedido reconvencional.
Não estão presentes os requisitos para a repetição do indébito previsto
no artigo 940 do Código Civil, que tem como pressuposto a cobrança indevida de
dívida já paga, no todo ou em parte, o que, decerto, não é o caso dos autos.
Não merece acolhimento, também, o pedido de danos materiais
consistentes no ressarcimento dos honorários pagos pelo réu reconvinte à médica
veterinária que elaborou o parecer contraposto ao relatório necroscópico que
instruiu a inicial (fls. 243/251).
Isto porque a relação jurídica entre o corréu e a médica veterinária que
fez o parecer não vincula terceiros. Não se pode atribuir o encargo a quem não fez
parte da avença.
Anoto que somente seria possível o ressarcimento no caso de valor
despendido com assistente técnico, o que não é o caso.
Por fim, improcede o pedido de indenização por danos morais.
Isto porque o réu reconvinte não demonstrou nos autos que os fatos
repercutiram negativamente na sua imagem, abalando o seu conceito profissional,
reduzindo a sua clientela e os seus rendimentos.
Portanto, o ajuizamento de ação contra si, ainda que julgada
improcedente, configura mero dissabor ou aborrecimento, que não repercute na
esfera moral da sua personalidade, ante a ausência de elementos probatórios que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concluam em sentido inverso.
Pelo exposto e ante o mais que dos autos consta:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ
EDUARDO CRUZ ORTENZIA e ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS contra
VAMPRE COBAIXO GIROTTO e CLÍNICA OFFICE DOG VETERINÁRIA LTDA.
Sucumbentes, arcarão os autores com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa para cada qual.
b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais formulados
por VAMPRE COBAIXO GIROTTO contra LUIS EDUARDO CRUZ ORTENZIA e
ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS. Arcará o réu reconvinte com o
pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios do patrono dos
autores reconvindos, que arbitro em 10% sobre o valor da causa da reconvenção.
Publique-se e Intime-se.” (fls. 622/628).
A r. sentença, foi complementada pela decisão de fls. 633/634:
“Vistos.
Fls. 631/632: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
corréu Vampre sob a alegação de omissão constante da sentença embargada no
tocante à condenação da parte sucumbente a arcar, inclusive, com os honorários
periciais e do assistente técnico desembolsados pelo embargante no curso do
processo.
De fato, assiste-lhe razão.
O artigo 82, § 2o do Código de Processo Civil assim dispõe: "A
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou."
Por sua vez, o art. 84 do mesmo diploma prevê, in verbis: "As despesas
abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração
do assistente técnico e a diária de testemunha."
Destarte, conheço dos embargos e lhes dou provimento, para declarar a
sentença de fls. 622/628, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:
"a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUIZ
EDUARDO CRUZ ORTENZIA e ROSEMEIRE APARECIDA DE BARROS contra
VAMPRE COBAIXO GIROTTO e CLÍNICA OFFICE DOG VETERINÁRIA LTDA.
Sucumbentes, arcarão os autores com o pagamento das custas processuais, bem
como com as despesas havidas com o pagamento dos honorários periciais e do
assistente técnico desembolsados no processo (art. 84, CPC), além dos honorários
advocatícios da parte adversa, estes ora arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa para cada qual."
No mais, mantenho a sentença em evidência tal como está lançada.
Int.” (fls. 633/634).
De fato, a sentença, complementada pela decisão supracitada, deu
interpretação adequada aos fatos, alegações e prova dos autos, expondo
fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
Com efeito, a prova coligida aos autos não permite, como concluído pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
I. Julgadora de Primeiro Grau, a conclusão de que houve falha ou defeito na
prestação de serviços pelos réus.
Tampouco falha no dever de informação.
Com efeito, dúvida não há de que a relação estabelecida entre as partes é
de consumo.
Destarte, de rigor a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do
Consumidor.
Todavia, afigura-se inaplicável à espécie, o dispositivo contido no art.
6o., inc. VIII, da legislação consumerista (inversão do ônus da prova), na medida em
que não se pode afirmar, ante o que se tem nos autos, a verossimilhança das
alegações que constituíram a causa de pedir.
Lembro, por oportuno, que a inversão do ônus da prova não é
automática e irrestrita.
Realmente e nesse sentido, Marinoni e Arenhart sugerem parâmetros
ponderados, que bem se adequam ao caso:
“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i)
o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua
alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de
experiência, e (iv) a própria urgência descrita.” (Curso de Processo Civil, Vol. 2,
p.213 8a ed. 2010, São Paulo, Revista dos Tribunais, g.n.).
Pois bem.
Segundo dispositivo contido no art. 14, § 4o., do CDC, “a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre eles, o veterinário, “será
apurada mediante a verificação de culpa”.
Dúvida não há de que tal dispositivo se aplica ao corréu Vampre
Cobaixo Girotto.
No que tange à correquerida, OFFICE DOG VETERINÁRIA LTDA.,
ainda que se considere sua responsabilidade objetiva, forçoso convir que o ônus da
comprovação da relação de causa e efeito entre o dano e a prestação de serviços é do
consumidor, ou seja, dos autores.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Confira-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO
CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADO. A
responsabilidade objetiva, pautada no art. 14 do CDC, dispensa a prova da culpa,
contudo, ao consumidor é imputado o ônus de demonstrar o nexo causal entre o
dano e o serviço que ele alega ser defeituoso. No caso dos autos, a prova pericial
afastou o nexo causal entre o dano e as peças substituídas e serviços prestados pela
ré, de modo que não faz jus o autor às indenizações pleiteadas. Recurso
desprovido.”
(35a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
n.
0017854-70.2011.8.26.0309 Relator Des. Gilberto Leme J. 30 de janeiro de 2017,
DJE de 10 de fevereiro de 2017 - sem grifo no original).
De tal entendimento não discrepa a doutrina.
Confira-se:
“para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe
regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova,
transferindo-se do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6.o, VIII, do
CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente
liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão
especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo.
Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a
determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do
consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do
excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo, sem
que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para
definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (Humberto Theodoro
Júnior - Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2009, vol. I, n.o 422-c, págs.
423/424)”.
Nada há nos autos a indicar que o corréu Vampre tenha agido com
imprudência, negligência ou imperícia, modalidades de culpa.
Nesse aspecto, não pode passar sem observação que a responsabilidade
do veterinário é de meio e não de resultado.
Disso resulta, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho (Programa de
Responsabilidade Civil 11a. ed. Atlas pg. 432), que a responsabilidade na
espécie dos autos, “embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não
decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou
cirúrgico. Caberá ao paciente, ou seus herdeiros, demonstrar que o resultado
funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do
médico”.
Pontua o ilustre autor (ob. citada
pg. 459), que “os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pertinentes à responsabilidade médica aplicam-se às profissões assemelhadas ou
afins, como a do veterinário” (g.n.).
Não lograram os apelantes se desincumbir de seu ônus.
Com efeito, o boletim de ocorrência de fls. 45 foi elaborado com base
em declaração unilateral prestada pelo co-autor à autoridade policial, razão pela
qual, a presunção de veracidade militante em prol de tal documento é relativa.
É certo que o teor de tal documento não encontra ressonância nos
demais dados coligidos aos autos.
Realmente, o relatório médico-veterinário de fls. 346/352 não se mostra
suficiente a roborar a alegação dos autores em relação à falta do tratamento
eutanásico adequado e convencionado nos termos da inicial.
De fato, na medida em que não está acompanhado do exame
toxicológico respectivo, apto a apontar os elementos químicos constantes no sangue
do animal.
Não pode passar sem observação que o profissional responsável pelo
exame necroscópico do animal atestou a imprescindibilidade do exame toxicológico
para poder aferir a ocorrência ou não da eutanásia química do animal.
Com efeito, o Dr. GUILHERME DURANTE CRUZ, médico veterinário
responsável pela elaboração do laudo de fls. 91/92 e 346/352, em depoimento
colhido sob o crivo do contraditório, asseverou que (sic): “(...) Não cheguei a fazer
o exame toxicológico. Para saber efetivamente se ocorreu ou não a eutanásia
química é imprescindível a realização do exame toxicológico. Esse exame não foi
feito porque não foi solicitado. Eu não realizo o exame toxicológico, sendo que é
feito por veterinário de outra especialidade.” (fls. 537/538 g.n.).
Tal exame certamente apontaria a existência ou não dos medicamentos
intravenosos recomendados para a eutanásia química.
Certamente estava ao alcance dos apelantes, munidos do corpo do
animal e assessorados por um médico veterinário de sua confiança, a produção de tal
prova toxicológica.
Contudo, tais elementos não vieram aos autos.
Outrossim, face ao que foi exposto, inadmissível, a imposição ao corréu
Vampre o ônus da prova de fato negativo, isto é, que o animal não morreu por
eutanásia química.
Consigne-se que o laudo pericial foi inconclusivo em relação à causa
mortis de animal, tendo em conta a falta de exame toxicológico, imprescindível para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
detectar a ocorrência ou não da eutanásia química.
Nesse sentido, esclareceu o i. perito que:
“(...) O caso concreto busca elucidar se houve a realização do
procedimento de eutanásia no animal Argus ou se teria, em teses, ocorrido uma
negligência médica com a ocorrência de uma morte agônica.
O relatório de necrópsia juntado aos autos de forma mais completa às
fls. 346-352, sem apontar qual foi a causa mortis do animal, afirma inexistir
evidências macroscópicas de eutanásia química.
Todavia, mesmo inexistindo evidências macroscópicas de eutanásia,
seria salutar para sanar qualquer dúvida a execução de exame toxicológico.
O diagnóstico preciso em muitos casos requer análise qualitativa e
quantitativa para as toxinas/fármacos/anestésicos suspeitos. A seleção de quais
agentes anestésicos procurar nas amostras de tecidos requer o razoável
julgamento e a ponderação apoiada em pesquisa dos achados post mortem
(SMITH, 2006).
Deve-se ter em mente que a avaliação de substâncias e drogas não é
um diagnóstico puramente toxicológico, clínico ou anatomopatológico, mas uma
operação médico-forense complexa e multiprofissional em que se reúnem todos os
procedimentos (anamnese, avaliação clínica, necropsia, histopatológico e
toxicológico) para se alcançar um resultado lógico e conclusivo (FRANÇA, 2001).
Sem uma análise das quantidades desses produtos nos tecidos do
animal morto (sangue, sistema nervoso, baço e fígado, por exemplo) e das lesões
inespecíficas apresentadas (congestão e edema pulmonar que podem estar
presentes também num caso de eutanásia), não há como apontar ou afastar com
grau razoável de certeza qualquer das teses apresentadas pelos Autores ou pelos
Réus.
Somente com o exame toxicológico seria possível comprovar a
utilização (ou não) dos fármacos apontados no documento de fl. 242.
Quanto ao acondicionamento do cadáver pelo 2o Requerido, há
informações sobre o congelamento do animal, mas não houve a informação sobre
os materiais utilizados. Todavia, não parece razoável imputar qualquer conduta
atentatória as normas sanitárias vigentes.” (g.n.).
Como se não bastasse o exposto, as testemunhas ouvidas sob o crivo do
contraditório, (fls. 534/544) não confirmaram a tese defendida pelos autores em
relação à falha ou defeito dos serviços prestados pelos suplicados.
Com efeito, a testemunha LUCILENE APARECIDA CAVALCANTE
(fls. 539/540), informou que (sic): “(...)No dia dos fatos, que era um sábado, estava
na clínica Local Dog, quando o corréu Vampre chegou por volta das 16:00 horas,
parou o carro e entrou na clínica. Ele me pediu ajuda, me dizendo que tinha um
animal em seu carro de grande porte e precisava de ajuda para carregá-lo. Fui
com ele até o carro, pegamos o animal e ele realizou o procedimento de eutanásia
na Clínica Local Dog. Na clínica não há local para refrigeração/congelamento e
por isso depois do procedimento colocamos o animal novamente no veículo, tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o corréu ido embora. Salvo engano, ele ficou na clínica até as 17:00 horas. Neste
dia, fiquei na clínica até as 18:00 horas. Neste dia que fiquei na clínica, não recebi
qualquer ligação dos autores. Neste dia, o corréu realizou apenas este
procedimento no local. Às reperguntas pela patrona do réu Vampre Cobaixo
Girotto, respondeu que: -Depois deste dia, não recebi qualquer ligação dos autores
ou com eles tive contato. Quanto ao animal, ele estava vivo quando lá chegou. O
corréu mencionou que iria levar para a clínica de um amigo, onde havia freezer.
Não me lembro do nome da clínica, mas disse que seria na Mooca. Às reperguntas
pela patrona do réu Office Dog Veterinária Ltda respondeu que: sem perguntas.Às
reperguntas do patrono do autor respondeu que : O cachorro era um rottweiler com
aproximadamente 50 (cinquenta) quilos. Nós pegamos o animal no colo, tendo o
corréu segurado a maior parte do animal e eu o ajudei para que o cachorro não se
machucasse, pois ainda estava vivo. Naquele dia, apenas a minha mãe estava na
clínica. Não há câmeras na clínica. Retiramos o cachorro do carro, o colocamos
na mesa, eu segurei as patas do cachorro, o corréu o sedou e praticou o
procedimento de eutanásia, o que deixou o animal sem vida. O corréu tomou um
café e depois o colocamos novamente no carro. Não me recordo qual a marca do
carro do corréu. A clínica não fazia prontuário do atendimento. Os medicamentos
são trazidos pelo próprio médico veterinário. Confirmo que não conversei com a
autora sobre o caso do rottweiler. A autora era cliente da clínica. Ela levava seus
cães de pequeno porte para banho e tosa. A clínica possui autorização para fazer
procedimento de eutanásia. A clínica atualmente está fechada.(...)” (g.n.).
No mais, como muito bem ponderado pela I. Julgadora de Primeiro
Grau, eventual falta de autorização da Clínica Local Dog para realização do
procedimento de eutanásia é questão que deve ser tratada administrativamente, não
podendo passar sem observação que referida empresa sequer integrou a lide.
No tocante à corré Office Dog, consigno que os dados coligidos aos
autos dão conta de que ela foi a responsável apenas pelo congelamento do animal,
sendo certo que não recebeu qualquer prestação pecuniária dos autores ou mesmo
foi contratada por eles para execução do procedimento de eutanásia.
Nesse sentido, observo que a testemunha KÁTIA CHRISTINA
JONESKU DE AZEVEDO (fls. 541/542), informou que o réu Vampre levou o cão
já sem vida à Clínica, local em que o corpo foi colocado em um freezer.
Outrossim, a testemunha informou que os autores não efetuaram
qualquer pagamento à Clínica Office Dog e que retiraram o animal congelado 02
dias depois do procedimento de eutanásia.
Os autores, por seu turno, admitiram que contrataram o veterinário
Vampre para atender seu cachorro, profissional que efetivamente prestou
atendimento e levou o animal para realização do procedimento de eutanasia e a
quem efetuaram o pagamento dos serviços (fls. 2/3 inicial).
Ante todo o exposto, forçoso convir que não restou demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
qualquer falha ou defeito dos serviços prestados pela corré Clínica Office Dog.
Ante todo o exposto, de rigor a conclusão de que inteira razão assiste à
douta Julgadora de Primeiro Grau quando assevera que não se fazem presentes na
espécie, os requisitos da responsabilidade civil.
Logo, não há que se cogitar de dever de indenizar por parte dos réus.
Destarte, a improcedência da ação, com a condenação dos autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, era mesmo
de rigor, tal como deliberado pelo MM. Juízo a quo.
Por fim, razão não assiste aos suplicantes/apelantes no que tange à sua
condenação ao pagamento das despesas decorrentes da contratação de assistente
técnico (fls. 243/251 e 252).
Com efeito, dispõe o art. 84 do CPC/2015, que:
“As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização
de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.”. (g.n.).
Destarte, face à disposição legal expressa, dúvida não há que caberá à
parte sucumbente arcar, também, com o pagamento da remuneração do assistente
técnico da parte contrária.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal:
“Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
Ação de
produção antecipada de prova Desistência da ação Execução de verbas de
sucumbência Agravante que havia desistido da ação antes da realização da prova
pericial
Condenação ao pagamento das custas e despesas do processo

Honorários de assistente técnico que são compreendidos como despesas do
processo devidos por aquele que desiste da ação (CPC, arts. 84 e 90)

Comprovação da contratação do assistente técnico pela agravada, bem como do
pagamento dos honorários correspondentes Valor devido pelo agravante que não
representa excesso de execução
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2232368-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional XI -
Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020).
“Embargos de Declaração. Omissão verificada quanto ao pedido de
reembolso das despesas com Assistente Técnico e deslocamento para realização da
perícia e laudo realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação.
Acolhimento para sanar o vício. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006492-55.2018.8.26.0003; Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de
Registro: 17/04/2019).
In casu, e ao contrário da tese sustentada pelos autores, o pagamento dos
honorários da assistente técnica do corréu Vampre, Dra. Adriana Siqueira CRMV
26874, restou, sim, demonstrado.
A propósito, confira-se o recibo de fls. 252, no valor de R$ 1.200,00,
emitido pela referida profissional.
Logo, sucumbentes, era mesmo de rigor a condenação dos suplicantes ao
pagamento da referida remuneração, conforme deliberado pelo MM. Juízo a quo a
fls. 633/634.
Isto posto, ante a fundamentação supra e pelos demais argumentos
consignados na r.sentença de mérito, ora adotados, também como razão de decidir, o
improvimento do recurso é medida que se impõe.
Vencidos os apelantes, e face ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado dos réus e apelados para
11% sobre o valor atualizado da causa.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela parte autora.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator